Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-23.2008.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000146-23.2008.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Convênio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (APELADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), PAULO REGINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 325.636.711-91 (APELADO), ADEMILTON ATAIDES CARVALHO - CPF: 325.636.551-53 (APELADO), DILSON REZENDE DE MATOS (APELADO), ITAMAR DE JESUS PIMENTA (APELADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA I P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (APELADO), TANIA GUIOMAR RESENDE CARDOSO CARVALHO - CPF: 496.105.621-91 (APELADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO E OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva.

É patente a legitimidade do Ministério Público para atuar no polo ativo da Ação Civil Pública especialmente por se tratar de atos de improbidade administrativa praticados agente público, motivo pelo qual, mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa ora ventilada contra o ente ministerial.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedente os pedidos contidos na Ação Civil Pública de ressarcimento de danos material e moral difuso 0000146-23.2008.8.11.0020, Código 22153, por ausência de provas.

O Apelante narra que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apontou diversas irregularidades na gestão de Demilson Nogueira Moreira então Prefeito do Município de Ponte Branca exercício 1995. Entre elas, a inexecução da rede monofásica em AT e BT rural com 18.800 metros de extensão mesmo sendo repassado o valor de 60.000,001(sessenta mil reais) a pessoa jurídica de direito privado Construtora IP Indústria e Comércio LTDA pertencente a Itamar de Jesus Pimenta.

Assevera que a comissão de licitação composta por Paulo Renato Nogueira de Oliveira (presidente), Ademilton A. Carvalho e Dilson Rezende de Matos(membros), direcionou o procedimento licitatório na modalidade Carta Convite 02/1995 em favor da empresa Construtora IP Indústria e Comércio LTDA pois a mesma, emitiu Nota Fiscal 313, referente a realização do serviço, em 03 de janeiro de 1995, enquanto que o julgamento das propostas ocorreu somente em data posterior qual seja, 09 de janeiro de1995.

Outro ponto destacado foi o fato do valor apresentado pela empresa ser exatamente o valor do convênio ajustado entre a CODEMAT e o Município de Ponte Branca em 26 de dezembro de 1994, ou seja, somente uma semana antes da emissão da nota fiscal 313. E mais, o contrato firmado entre a empresa vencedora do certame 02/1995 e o Município em questão não foi datado.

Com essas considerações o Ministério Público Estadual apelou alegando que resta comprovado pelos documentos carreados nos autos, o dano causado ao erário no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Desse modo, postula pela condenação dos apelados para ressarcirem o valor aos cofres do Município de Ponte Branca.

O Apelado não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 2243496.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 2759187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020